Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700317-21.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ANTONIO MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONHECIMENTO PARCIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO). RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. PENA-BASE. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso do acusado. 2. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é restrito aos fundamentos da sua interposição, limitando-se o Tribunal à análise das alíneas invocadas no termo de apelação. 3. Inexistente qualquer nulidade a ser declarada, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, afasta-se a tese recursal prevista no artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal. 4. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. 5. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos. 6. Nos recursos interpostos com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do mesmo diploma legal. 7. Devidamente analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, entendendo-se pela valoração negativa de três delas (culpabilidade, maus antecedentes e consequências do crime), incabível se mostra a fixação da pena no mínimo legal. 8. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos; b) artigo 59 do Código Penal, defendendo, subsidiariamente, a redução da pena. Aduz ofensa ao enunciado 713 da Súmula do STF. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “fica evidenciado que, diferente do que sustenta a Defesa, os Jurados não decidiram em afronta às provas dos autos. Eles ouviram as versões, conheceram o contraditório e formaram seu convencimento.” (ID 72861020). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do especial quanto à tese de ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isto porque ao assentar pela higidez da dosimetria da pena, o órgão julgador assim o fez com lastro em elementos de fato e de prova, intangíveis em sede especial à luz do referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 713 da Súmula do STF, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004